Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-96.2022.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800589-96.2022.8.14.0009

RECORRENTE: MARCELO DE NAZARE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, §2°,
II, III E IV, C/C ARTIGO 14, II, DO CP
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – Insubsistência.

Somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a sua inexistência sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por
MARCELO DE NAZARÉ SILVA,
contra decisão interlocutória do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de março de 2022, por volta das 02h, na Rua Central, em Ajuruteua, neste município, o ora denunciado tentou matar a vítima Luana Silva dos Santos, por motivo fútil, com o emprego de fogo e utilizando recurso que tornava impossível a defesa da ofendida.

Após os trâmites legais, o juízo
a quo
pronunciou o ora acusado, nas sanções punitivas do artigo 121, §2°, II, III e IV, c/c artigo 14, II, do CP, com fulcro no artigo 413, do CPP.

Inconformado com a decisão, o recorrente Marcelo de Nazaré Silva, pugna pela exclusão da qualificadora do motivo fútil, disposta no artigo 121, §2°, II, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna a exclusão da qualificadora do motivo fútil, disposto no artigo 121, §°, II, do CP, no entanto, esta desembargadora se filia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que discussão anterior entre a vítima e o autor do delito, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil, devendo ser analisada ao caso concreto. Colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR PELO TRIBUNAL A QUO. COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA O MOTIVO FÚTIL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica quanto ao entendimento de que não é possível afastar uma qualificadora por mera opção hermenêutica, de modo que o julgador somente pode retirar da pronúncia a qualificadora que objetivamente não exista, mas não a que subjetivamente considera não existir. Em outros termos, não se pode subtrair da apreciação do Conselho de Sentença - juízo natural da causa - uma circunstância que, em análise objetiva, ao menos em tese e ante as evidências dos autos, tenha ocorrido. 2. Na situação posta sob exame, por simples leitura do excerto do acórdão recorrido, é possível constatar que, para afastar a incidência da qualificadora, a Corte estadual invadiu a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois emitiu juízo de valor a respeito da ausência de banalidade no motivo do delito. 3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
. 4. Agravo regimental não provido." (AgInt no REsp 1.737.292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 25/09/2018)

Nesse caso, há indícios suficientes da qualificadora do motivo fútil, na medida em que o recorrente ateou fogo na vítima, jurando-a de morte em decorrência de discussão, após ingestão de bebida alcoólica, cuja origem não se sabe ao certo.

Portanto, as teses devem ser arguidas perante o Tribunal do Júri, Juízo competente para processar e julgar crimes desta natureza.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. 1. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2018.01344857-09, 188.174, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-05, Publicado em 2018-04-10)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 27/06/2023